Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MODALIDADE À DISTÂNCIA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. INSPEÇÃO NO LOCAL. IRREGULARIDADES VERIFICADAS. NÃO CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. A análise de ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. Cabe à Administração Pública decidir sobre a autorização de funcionamento provisório de instituição de ensino na modalidade à distância. A autorização está condicionada à apresentação da relação de profissionais habilitados e relatório técnico da inspeção escolar realizada no local, contendo a avaliação das condições físico-pedagógicas. Caso seja verificado que não há condições satisfatórias para a efetivação do credenciamento, a autorização pode ser negada.
2. Apelação desprovida.